Tribunal: STM
Processo: 7000119-14.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000119-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso Inominado interposto pela defesa, devido à falta de
amparo legal, para declarar in casu a competência da Justiça Castrense e, por
conseguinte, manter in totum a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000119-14.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E
VÍTIMAS MILITARES DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ART. 124 DA CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei.
In casu, considerando que tanto o autor como as vítimas eram militares
da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos era conhecida por
eles, eis que servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada,
por força do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não obstante ter sido
praticada fora do quartel, acaba por trazer reflexos, ainda que indiretos,
aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, o que, de
maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada para
processar e julgar o recorrente.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
Inominado interposto pela defesa, devido à falta de amparo legal, para declarar in casu a competência
da justiça Castrense, e, por conseguinte, manter in totum a decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela DPU, com fulcro no art. 145, do CPPM, contra a Decisão
Conselho Permanente de Justiça, proferida nos autos da APM nº 7000053-57.2020.7.03.0203, que
rejeitou a Exceção de Incompetência suscitada pela Defesa, mantendo a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito.

In casu, consta nos autos que no dia 10/5/2019, por volta das 23:00 horas, o recorrente ex-Sd EV
LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, à época servindo no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB),
sediado em Alegrete/RS, agrediu seus colegas de farda SD EV ANDERSON MARTINS LOPES e SD EV
DANIEL ROCHA ROSA, quando todos estavam de folga, ofendendo-lhes a integridade corporal,
enquanto passavam pela Praça da Matriz daquela cidade, ocasião em que retornavam àquela Unidade
Militar, pois eram "laranjeiras".

A Denúncia foi recebida em 27/4/2020 (evento 1, doc. 2 da APM).

Mais adiante, a DPU opôs Exceção de Incompetência, aduzindo que o fato objeto da Denúncia,
envolvendo os soldados do efetivo variável do EB, não tinha repercussão com a atividade militar, as
instituições militares e os bens ou serviços tutelados pela legislação castrense. Por essa razão, pugnou
pela incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito (evento 91, da APM).

Em Decisão de 26/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça, rejeitou, por unanimidade, a Exceção
de Incompetência oposta pelo Órgão Defensivo, mantendo a competência desta Justiça especializada,
pelas razões expostas nas Decisões constantes nos eventos 24 e 33 do IPM nº 7000132-
70.2019.7.03.0203, as quais afirmaram, em síntese, in verbis (evento 142, da APM):

"(...) Segundo consta dos autos, os sujeitos envolvidos nos fatos - agressor e
ofendidos, são todos militares da ativa. Ainda, há que se considerar que tal condição
era de conhecimentos de todos os envolvidos, considerando que servem na mesma
Organização Militar.
Considerando a análise da conduta investigada, quando cotejada com a legislação
penal militar, é possível verificar, pelo menos em tese, a sua adequação típica direta,
no delito previsto no art. 209 do Código Penal Militar; bem como a sua adequação
típica indireta, considerando, que a ação foi praticada por militar da ativa contra
também militar da ativa, em consonância com o que dispõe o art. 9º, II, "a", do
mesmo Códex.
Nessa toada, há que se concluir que a conduta investigada, embora praticada fora do
ambiente de convívio militar, mas por ter sido praticada por militar da ativa contra
militar na mesma situação, acaba por trazer reflexos, ainda que indiretos, aos
princípios da hierarquia e disciplina, o que enseja a necessidade de aplicação da
legislação penal militar ao caso". (evento 24 do IPM.)

Irresignada, a DPU interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito perante este Tribunal (evento 1,
doc. 1). Em suas razões, requereu o seu provimento, a fim de desconstituir a Decisão de primeiro grau,
com a consequente declaração de incompetência da JMU para apreciar o feito, aduzindo, in verbis:

"(...) Em verdade, a denúncia aponta que o suposto crime ocorreu em lugar não
sujeito à administração militar, no período em que os envolvidos estavam de folga e
não atuando em razão de qualquer função militar, sendo que as lesões corporais
teriam ocorrido após um desentendimento ocasional entre os contendores. (...)
Assim, considerando a ausência de elemento adicional ao critério subjetivo (ratione
personae) que justifique a submissão do caso à Justiça Especializada Militar para a
adequada tutela das Instituições Militares; e considerando que a simples situação de
"militar da ativa" dos envolvidos ao tempo do fato (Soldados do Efetivo Variável) não
é suficiente para determinar a competência da Justiça Militar da União, pugna-se pelo
reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar em razão da matéria"
(evento 1, doc. 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c

Em contrarrazões, o Parquet Castrense requereu o desprovimento desse Recurso, a fim de que
permaneça in totum a Decisão proferida pelo Juízo a quo, que manteve a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito (evento 1, doc. 2).

Em juízo de retratação, o douto Magistrado a quo manteve o decisum recorrido (evento 178, da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. CEZAR
LUIS RANGEL COUTINHO, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, ante a preclusão da
matéria e por falta de amparo legal, com a manutenção da Decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 7).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

De acordo com o art. 145 do Código de Processo Penal Militar:

Se aceita a alegação, os autos serão remetidos ao juízo competente. Se rejeitada, o
juiz continuará no feito. Mas, neste caso, caberá recurso, em autos apartados, para o
Superior Tribunal Militar, que, se lhe der provimento, tornará nulos os atos praticados
pelo juiz declarado incompetente, devendo os autos do recurso ser anexados aos do
processo principal.

Ressalte-se ainda que consoante o §3º do art. 119 do Regimento Interno desta Corte de Justiça
(RISTM), adotar-se-á o rito do Recurso em Sentido Estrito no processo e julgamento dos Recursos
Inominados previstos em lei.

Inicialmente, cabe registrar que a PGJM lembrou estar preclusa a matéria referente à competência,
uma vez que o Juízo a quo, já se manifestou sobre essa questão no curso do IPM.

Contudo, destaca-se que tal fato refere-se tão somente à irresignação de um dos membros do
Ministério Público Militar, que atuando antes do recebimento da Denúncia, requereu ao Juízo de
1º grau a incompetência desta Justiça Castrense.

Em consequência do referido pleito ministerial, os autos foram remetidos, à época, pelo douto
Magistrado à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar que, de forma
contrária ao membro de piso, manifestou-se pela competência desta Justiça Especializada.
Consta dos autos que esse entendimento foi, inclusive, confirmado posteriormente pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar (eventos 22, 23, 24, do IPM nº 7000132-70.2019.7.03.0203).

Assim, considerando que o presente recurso foi interposto pela Defensoria Pública da União neste grau
ad quem, não vislumbro qualquer preclusão para o Órgão Defensivo, já que essa matéria atinente à
competência foi levantada pelo MPM, perante o Juízo de origem, e não ensejou qualquer recurso neste
Tribunal, o que, por consequência, não impede a análise dessa questão por esta Corte castrense, sob
pena de retirar-se da Defesa seu direito de recorrer.

No que tange à matéria de fundo, insurge-se a DPU, por meio do presente feito, contra a
Decisão de primeira instância, que rejeitou seu pedido de declaração de incompetência da
Justiça Militar para apreciar os fatos.

Para tanto, aduz a Defesa que o suposto crime ocorreu em lugar não sujeito à Administração Militar, no
período em que os soldados estavam de folga. Argumentou, ainda, que a situação de "militar da ativa"
dos envolvidos ao tempo do fato (soldados do efetivo variável) não seria suficiente para determinar a
competência. Sustenta que o fato se refere à "ofensa meramente reflexa", que se torna insuficiente
para determinar a competência desta Justiça. Acredita que "briga de bar entre recrutas não deveria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c
estar sob a rigorosa jurisdição da Justiça castrense". Por fim, pede que seja declarada a incompetência
desta Justiça Especializada para processar e julgar esses fatos.

Contudo, não assiste razão à Defesa, se não vejamos.

Segundo constam dos autos, no dia 10/5/2019, após serem liberados do expediente no 6º RCB, sediado
em Alegrete-RS, o recorrente e as vítimas começaram a ingerir bebidas alcoólicas em um bar daquela
cidade.

Transcorrido certo tempo, um dos ofendidos dormiu na mesa, tendo sido acordado com um tapa
desferido pelo recorrente, que não gostou da reação da vítima e chamou-o para brigar na Praça Getúlio
Vargas mais tarde.

Prosseguindo, naquele mesmo dia, por volta das 23h, já retornando para a referida OM, o Sd MARTINS
e o Sd ROCHA passaram pela supracitada praça, momento em que foram agredidos com garrafadas
pelo Sd LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, ora recorrente.

Quanto à competência da Justiça Militar da União, destaca-se que a Constituição Federal, em seu art.
124, a fixou em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.

Extrai-se, portanto, da Carta Magna que o Constituinte Originário, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, delegou ao legislador o estabelecimento dos crimes militares e das suas
condicionantes.

Assim, por determinação legal, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como os previstos na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º,
inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.

Dessa forma, compete à Justiça Militar julgar todos os agentes que tenham praticado crimes definidos
na legislação penal castrense, incluindo os integrantes das Forças Armadas e os civis, de acordo com o
art. 9º, do CPM, que apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz,
determinado crime deve ser considerado como de natureza militar.

Na presente quaestio, a conduta do recorrente, ex-Sd EV LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, enquadra-se
perfeitamente na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, in verbis:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;. (Grifo nosso.)

Do citado dispositivo legal observa-se que foi prestigiado o critério de competência em razão da
pessoa (ratione personae), porquanto para que a Justiça Castrense seja competente, basta demonstrar
que os sujeitos ativo e passivo sejam militares em situação de atividade ou assemelhados no momento
da prática delitiva, conforme ocorreu no caso dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o termo "situação de atividade" não se confunde com o "militar em serviço",
pois mesmo que esteja de folga ou férias o militar continua em "situação de atividade". Ou seja, o
termo corresponde a qualidade de militar da ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, que
equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em atividade"
ou "em atividade militar".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c

Dito de outra forma, o militar em situação de atividade contrapõe-se à situação dos militares da
reserva e os reformados, que estão na inatividade.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, in Manual de processo penal: vol.
Único. 7ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. P. 403:

"De fato, da própria comparação da alínea "a" com a alínea "c" (aqui refere-se o CPM
ao militar 'em serviço'), ambas do inciso II do art. 9º, depreende-se que, para que o
crime seja considerado militar com fundamento no dispositivo em análise, basta
que ambos os militares sejam da ativa (em contraposição ao militar na
inatividade, o qual é considerado civil), pouco importando se esse militar está
de férias, licença etc. Assim, tendo-se em conta que a competência é fixada com
base em critérios objetivos, se um militar comete um delito contra outro militar,
ainda que não tenha consciência da condição de militar da vítima, o crime
continuará sendo militar, visto que preenchidos os requisitos do art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM. Com base nesse dispositivo, ressaltamos, pouco importa o
local da infração: independentemente de se tratar de lugar sujeito ou não à
administração militar, o crime será considerado militar". (Grifo nosso.)

Como se observa, a alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM não traz qualquer condicionante para a
caracterização do crime militar, bastando que ambos os sujeitos sejam militares da ativa, como no
presente caso, sendo, portanto, irrelevantes o fato de estarem em suas respectivas folgas, bem como
o local onde ocorreu o crime.

Igual entendimento adotou o Juízo a quo quando denegou a Exceção de Incompetência oposta pela
DPU, in verbis:

"(...) Segundo consta dos autos, os sujeitos envolvidos nos fatos - agressor e
ofendidos, são todos militares da ativa. Ainda, há que se considerar que tal
condição era de conhecimentos de todos os envolvidos, considerando que
servem na mesma Organização Militar.
Considerando a análise da conduta investigada, quando cotejada com a legislação
penal militar, é possível verificar, pelo menos em tese, a sua adequação típica direta,
no delito previsto no art. 209 do Código Penal Militar; bem como a sua adequação
típica indireta, considerando, que a ação foi praticada por militar da ativa
contra também militar da ativa, em consonância com o que dispõe o art. 9º,
II, "a", do mesmo Códex.
Nessa toada, há que se concluir que a conduta investigada, embora praticada fora do
ambiente de convívio militar, mas por ter sido praticada por militar da ativa
contra militar na mesma situação, acaba por trazer reflexos, ainda que
indiretos, aos princípios da hierarquia e disciplina, o que enseja a necessidade
de aplicação da legislação penal militar ao caso". (evento 24 do IPM) (Grifo nosso.)

Conforme se observa no contexto examinado, a condição de militar dos envolvidos era de
conhecimento mútuo, haja vista servirem na mesma Organização Militar (6º RCB).

Além do mais, o crime ocorreu quando todos retornavam para o quartel, pois eram "laranjeiras". Lá
chegando, trataram de procurar atendimento médico, em virtude dos ferimentos, circunstâncias essas
que, sem dúvida, demonstram que a conduta do recorrente nesse contexto extrapolou a esfera da vida
privada dos envolvidos e ocasionou uma repercussão negativa no âmbito da Administração Militar,
diante da evidente afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como na quebra de
confiança e camaradagem que deve nortear o convívio na caserna.

Sobre essa questão, é oportuno ressaltar o art. 15, o art. 28 e o art. 31, todos da Lei nº 6.880/80, que
rege o Estatuto dos Militares:

Art. 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c
militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o
espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo
do respeito mútuo.
...................................
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico (...);
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito
de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e
falada;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de
modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do
respeito e do decoro militar;
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
...................................
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia; (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, prevê o art. 3º e o art. 6º, ambos do Decreto nº 4.346/02,
que rege o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE):
Art. 3
o A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio da
família militar, contribuindo para as melhores relações sociais entre os
militares.
............................
Art. 6
o Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o
respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus
superiores, pares e subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de
um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a
que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o
conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. (Grifos
nossos.)

Por conseguinte, levando-se em conta que tanto autor como vítimas eram militares da ativa, conclui-se
então que a conduta analisada, não obstante ter sido praticada fora da Organização Militar, acaba por
trazer reflexos consideráveis para a Administração Castrense, o que, de maneira inconteste, atrai a
competência desta Justiça especializada para processar e julgar o recorrente.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição. Crime praticado por militar da ativa contra
vítima na mesma situação. Competência da Justiça Militar. Precedentes.
Recurso não provido. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa
reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 2. É da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 26/05/2021 21:46:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cbdc08c
competência da justiça castrense processar e julgar os crimes em que autor
e vítima são militares da ativa. 3. Recurso a que se nega provimento.". (Grifo
nosso.) (ARE nº 756.363 AgR/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Julgamento em 19/08/2014.)

Igual entendimento possui esta Egrégia Corte, in verbis:

"(...) A conduta que envolve militares em situação de atividade,
independente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na
alínea "a" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, circunstância que
atrai a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento
do crime tipificado no Código Penal Militar, consoante estabelece o comando
constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por Unanimidade.". (Grifo nosso.) (Embargos de Declaração
nº 7000125-89.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, Julgamento em 04/04/2019.)

Noutro viés, insta lembrar que este Tribunal também vem entendendo que o crime praticado por
militar contra civil, fora do ambiente castrense, no período de folga, configura da mesma forma
crime militar, a exemplo de quando julgou in verbis:

"O Código Penal Militar, em seu artigo 9º, inciso II, alínea "c", trata, entre outros, dos
crimes praticados por militar em comissão de natureza militar contra civis,
ainda que cometidos fora do lugar sujeito à Administração Militar.
....................
(...) tem-se, a partir dos bens e dos valores sopesados no caso concreto, que
a circunstância de o Indiciado se encontrar em momento de descanso não
ilide a legitimidade e o interesse da Justiça Castrense para apurar os fatos
apresentados no processo.". (Grifo nosso.) (RESE nº 7000504-
93.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
Julgamento em 16/11/2020 a 19/11/2020.)

Ora, se o crime praticado por militar contra civil no período de descanso daquele é considerado delito
militar por este Tribunal, conforme se verificou acima, então com muito mais razão, será crime passível
de ser julgado pela Justiça Castrense quando o soldado lesiona seu companheiro de farda durante a
folga, retornando para o quartel, após a ingestão de bebida alcoolica, como é caso que se examina.

Isso porque, o fato de o infrator estar de folga quando praticou o crime não afasta a
legitimidade nem o interesse da Justiça Castrense em querer apurar a situação, por todas as
razões já mencionadas nesse feito.

Desse modo, verifica-se que a conduta do indiciado se amolda, em tese, no art. 209 do Código Penal
Militar, por afetar, direta e simultaneamente, princípios militares e valores juridicamente protegidos
pela caserna, cuja competência para processo e julgamento é desta Justiça Especializada, conforme
estabelecido no art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM, em perfeita consonância com a jurisprudência
deste Tribunal.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Inominado interposto pela defesa, devido à falta de
amparo legal, para declarar in casu a competência da Justiça Castrense e, por conseguinte, manter in
totum a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.